Tribunal: CARF
Processo: 11516.724262/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.724262/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.834 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
ALAIDE CECILIA BARTH VENCATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls 51/55, em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.724262/2018-15
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724262/2018-15

Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2014, Ano-Calendário de 2013,
na qual não foi apurado saldo de imposto a pagar nem a restituir.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a infração de:
- Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por
Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou
sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado referente à fonte pagadora
Universidade Federal de Santa Catarina no valor de R$ 179.903,17, pois a contribuinte
não comprovou ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor, para fins de
isenção do Imposto de Renda;

Cientificada do lançamento em 03/12/2018 (fl. 57), a contribuinte, através de sua
procuradora, apresentou a impugnação, em 27/18/2019, fls. 08/11, na qual cita e
discorre sobre a fundamentação jurídica do direito à isenção de imposto de renda por
moléstia grave às fls. 05/08.
Em relação ao mérito, a contribuinte alega que a motivação do ato de lançamento do
AFRFB contraria diretamente a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência,
Lei n° 13.146/2015, pois a tabeliã elaborou a procuração pública para a pessoa
portadora de esquizofrenia crônica, causa de alienação mental, obedecendo ao disposto
no art. 83 da Lei no13.146/15.
Coube à tabeliã avaliar se, naquele momento, a requerente encontrava-se calma e foi
capaz de ler a procuração e exprimir a sua livre vontade de constituir a filha para
representá-la, tendo a portadora de deficiência o direito à outorga de procuração, sendo
absurdo ajuizar ação para obter termo de curatela, sendo que a administração dos bens
da requerente sempre coube ao cônjuge. É ilegal que o auditor-fiscal da Receita Federal
exija a interdição judicial de uma pessoa com deficiência para fazer jus ao direito à
restituição de Imposto de Renda. Trata-se de criação de barreiras para impedir a pessoa
com deficiência de exercer os seus direitos.
Além disso, trata-se de flagrante discriminação de acordo com a Lei n° 13.146/2015,
pois os portadores de outras moléstias graves teriam o seu pleito deferido apresentando
os mesmos documentos.
Da mesma forma, os médicos que atestaram a alienação mental da requerente também
agiram em conformidade com a lei. A competência para avaliar a doença é privativa do
médico, tendo o AFRFB excedido a sua competência legal quando recusou fé ao laudo
médico oficial e demais documentos apresentados, assinados por diversos médicos,
enfermeiros e assistentes sociais.
O lançamento em questão é um ato ilegal, que deve ser anulado, conforme art. 53 da Lei
9.784/99
Caso reste dúvida em relação aos documentos comprobatórios, anexa os seguintes
documentos: Laudo Pericial emitido por Serviço Médico Oficial do Estado de Santa
Catarina, atestando que ela já era portadora da doença em fevereiro/2011, quando o
referido médico a atendeu pela primeira vez; Tomografia computadorizada de crânio
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724262/2018-15

(25/07/2007); encaminhamento do médico neurocirurgião a psiquiatra devido à
esquizofrenia em 27/09/2007; pedido de medicamentos excepcionais (de uso
controlado) ao Estado de Santa Catarina em 31/10/2006; declaração de Internação no
Instituto São José de Psiquiatria em 2018 constando o CID da doença (esquizofrenia
paranoide); laudo de médica psiquiatra que foi chamada na residência para avaliar a
senhora Alaíde em 19/09/2017; cópia do prontuário do Instituto São José de Psiquiatria,
em que constam expressões como: "delírios persecutórios intensos, humor exaltado,
desorganizada, desleixada, hipocrítica, alucinações auditivas, conteúdo delirante de
pensamento, sintomas psicóticos positivos e negativos, intensa ansiedade, irritabilidade,
agitação". O psiquiatra responsável pelo tratamento também escreveu "intensamente
paranoide, sem a mínima consciência de enfermidade".
Pelos argumentos expostos e não restando dúvidas de que o lançamento de tributos
praticado pelo auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil não está de acordo com a
legislação vigente, requer a impugnante que seja anulado o lançamento tributário e
reconhecido o direito à isenção do imposto de renda e restituídos os valores pagos
indevidamente referentes ao exercício 2014.
A contribuinte pede prioridade na análise do processo, conforme art. 69-A, inciso IV da
Lei 9.784/99.
Anexa documentos de fls. 11/24. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 16/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72, portanto, dela conheço.
Inicialmente rechaça-se a hipótese de nulidade arguida pela interessada, pois o
lançamento foi formalizado por meio de Notificação de Lançamento - NL efetuada com
prévia intimação à contribuinte, no entanto os elementos por ela disponibilizados não
foram suficientes para afastar as infrações levantadas pela fiscalização.
A Notificação de Lançamento pautou-se pela legalidade, com observância de todos os
requisitos essenciais à sua formalização. O servidor competente qualificou o sujeito
passivo, descreveu os fatos e apontou as disposições legais infringidas (art. 11 do
Decreto no 70.235, de 1972, e alterações posteriores).
Assim, revestiu-se o lançamento de todas das informações necessárias e suficientes para
que o sujeito passivo tivesse pleno conhecimento das infrações cometidas, da motivação
para o lançamento e sua base legal.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724262/2018-15

A contribuinte teve o prazo de defesa previsto no art. 10, inciso V, do Decreto
70.235/72 para apresentar seus argumentos, que estão sendo apreciados e que
demonstram pleno conhecimento da infração cometida.
Desse modo, o procedimento fiscal foi regular, não havendo qualquer vício que pudesse
justificar a pretensão do autor.
Em relação ao mérito, de fato, conforme legislação já transcrita pela notificada em sua
impugnação, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas
complementações, e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal com laudo médico pericial oficial.
No presente caso, a infração ocorreu, pois conforme descrição dos fatos da Notificação
e Lançamento, a fiscalização constatou que estava diante de provas e contexto fático
contraditórios, de um lado, a interessada quer a concessão de moléstia grave na
condição de alienação mental, de outro, há uma procuração pública posteriormente
datada do ano 2018, fls. 15/17 que se contrapõe faticamente ao que exige a legislação
tributária para concessão do benefício fiscal.
Nota-se que a contribuinte obteve carteira de motorista em 26/06/2014, fl. 14, o que
também corrobora a contradição acima.
Ademais, o primeiro laudo médico apresentado pela contribuinte à defesa, fl. 19,
emitido
em
29/102018,
não
enquadrou
em
campo
própria
a
alienação
mental/esquizofrenia da contribuinte como moléstia relacionadas no inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88 ou no parágrafo 2 do art. 30 da Lei no 9250/95, já que estes
espaços foram deixados em branco ou não foram assinalados.
Quanto ao laudo de fls. 70, emitido em 22/01/2019, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento constante do processo
11516.723110/2019-78, o auditor-fiscal é claro ao afirmar que intimou e reintimou
através de Ofício o SIASS/UFSC para apresentação do exame/documento que serviu de
base para indicação no laudo pericial da data de 27/09/2007 e este não foi apresentado.
É imperioso frisar que cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias
a preservar o interesse público na defesa da correta apuração, do tributo. Assim, a
autuação foi motivada exatamente por contradição entre o conteúdo formal e a
materialidade e que, na oportunidade de defesa, ainda não resta esclarecida
devidamente.
Ressalta-se que a alienação mental comporta um conceito vago e de difícil limitação, no
entanto, da incapacidade de autogestão da pessoa humana, seja transitória seja
permanente, deriva incapacidade civil nos termos do art. 4 do Código Civil e a resposta
protetiva do Ordenamento Civil ao adulto incapaz vem na forma de representação legal
via curador a ser definido em processo de interdição.
Para corroborar, em consulta ao Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor
Público Federal. Revisado pela Portaria no 235, de 05 de dezembro de 2014 e
publicado no Portal SIASS - https://www2.siapenet.gov.br/saude, fica claro que o
indivíduo que tem alienação mental torna-se incapacitado de responder por seus atos na
vida civil, mostrando inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade.
a) DOENÇAS ESPECIFICADAS NO § 19 DO ART. 186 DA LEI N9 8.112/90
a1) Alienação Mental Conceito
Conceitua-se alienação mental como sendo todo quadro de transtorno psiquiátrico ou
neuropsiquiátrico grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de
tratamento, haja alteração completa ou considerável da sanidade mental,
comprometendo gravemente os juízos de valor e de realidade, bem como a capacidade
de entendimento e de autodeterminação, tornado o individuo inválido para qualquer
trabalho. O indivíduo torna-se incapaz de responder por seus atos na vida civil,
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724262/2018-15

mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas
responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. O alienado mental pode
representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido, por isso, de qualquer
atividade funcional. (sem grifo no original)
O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de enquadramento
como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais condições clínicas e do
grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste Manual. No laudo
médicopericial, constará apenas a expressão 'alienação mental".
Critérios de Enquadramento
A alienação mental poderá ser identificada no curso de qualquer transtorno
psiquiátrico ou neuropsiquiátrico desde que, em seu estágio evolutivo, sejam atendidas
todas as condições abaixo discriminadas:
1. Seja grave e persistente;
2. Seja retrataria aos meios habituais de tratamento:
3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a capacidade de
entendimento e de autodeterminação;
4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.
Assim, fica evidenciado que uma pessoa com alienação metal, nos termos acima, não
poderia tirar carteira de motorista nem emitir procuração pública.
Portanto, em face de tantas contradições, os documentos apresentados não foram
suficientes para afastar as infrações.
Analisando os autos, verifico que, à fl. 70, consta laudo médico pericial emitido
pela Universidade Federal de Santa Catarina, subscrito por três médicos e servidores públicos,
atestando que a contribuinte é portadora de alienação mental desde 2007, motivo pelo qual resta
preenchido o requisito legal objeto da lide, fazendo, portanto, jus à isenção sobre os proventos de
aposentadoria.
Destaco, por fim, que o reconhecimento da isenção, por conta da doença, já foi
reconhecido em acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, para o
ano-calendário 2005, no bojo do processo 11516.721226/2020-14, verbis:

Apresentou Laudo Médico Oficial, fl. 28, onde consta que é portador moléstia grave –
alienação mental desde 02/2011, e o mesmo se encontra de acordo com o solicitado pela
legislação.
Logo, os rendimentos recebidos pelo contribuinte de aposentadoria são isentos.
Desse modo, merece reparo o feito fiscal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.834 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.724262/2018-15

Fl. 118
DF CARF MF
Original